Tribunal: STF
Processo: Rcl 28209
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. 



    1. Incabível o manejo da reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.